Tribunal: TJES
Processo: 5011561-34.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão julgador: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Simples; Prisão Temporária
Data de julgamento: 2024-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011561-34.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: MARINALVA SILVA GOMES e outros

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE LINHARES - 1ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO. CONVERSÃO DA PRISÃO TEMPORÁRIA EM PREVENTIVA. PREJUDICIALIDADE PARCIAL CONFIGURADA. PEDIDO DE CONCESSÃO DA PRISÃO DOMICILIAR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE A ENFERMIDADE PODE SER TRATADA NO PRESÍDIO. MÃE. MENOR CRIANÇA DE DOZE ANOS. CRIME PRATICADO COM VIOLÊNCIA À PESSOA. INVIABILIDADE DA CONCESSÃO DA PRISÃO DOMICILIAR. MEDIDA CAUTELARES. PRISÃO JUSTIFICADA. HABEAS CORPUS CONHECIDO EM PARTE E NA PARTE CONHECIDA DENEGADA A ORDEM.

1.

A conversão da prisão temporária em preventiva, posterior a presente impetração, prejudica parcialmente o presente habeas corpus, porquanto este se insurge contra Decreto prisional que não mais subsiste devido à superveniência de novo título prisional, com novos fundamentos.

2. Não houve a comprovação de que o tratamento médico para a enfermidade que acomete à paciente, não pode ser prestado em estabelecimento penitenciário, inexistindo flagrante ilegalidade.

3. O crime em apuração (homicídio), foi praticado com violência ou grave ameaça à pessoa, sendo inviável a substituição da prisão pela domiciliar, na forma do art. 318-A, inciso I, do CPP.

4. A indicação de elementos concretos que justifiquem a prisão, impedem a concessão de medidas cautelares.

5. Habeas Corpus conhecido em parte e, na parte conhecida, denegada a ordem.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte da impetração, e na parte conhecida, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5011561-34.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: MARINALVA SILVA GOMES, LUCAS SILVA GOMES
IMPETRANTE: JARDEL LEMOS CARVALHO

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE LINHARES - 1ª VARA CRIMINAL

Advogado do(a) PACIENTE: LARISSA VIEIRA SORIO - ES35603
Advogado do(a) IMPETRANTE: LARISSA VIEIRA SORIO - ES35603
Advogado do(a) PACIENTE: LARISSA VIEIRA SORIO - ES35603

VOTO

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de MARINALVA SILVA GOMES e LUCAS SILVA GOMES, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Linhares-ES, uma vez que presos temporariamente, pela suposta prática do crime de homicídio (art. 121, do CP).

Aduz o impetrante, em síntese, que estão ausentes os requisitos para decretação da prisão temporária dos pacientes, já que estão colaborando com todas as investigações, sendo certo que o exame pericial não apontou a existência de sangue humano na residência.

Alega, ainda, que a paciente MARINALVA possui enfermidade crônica, sendo incompatível com a prisão decretada, além de ser mãe de uma criança, menor de 12 (doze) anos de idade.

Após analisar os autos, passo à apreciação dos pedidos formulados.

01) NÃO CONHECIMENTO PARCIAL DA ORDEM

De plano, verifico a prejudicialidade parcial da ordem, uma vez que, em consulta ao sistema PJE de 1º Grau, vislumbro que o Magistrado converteu a prisão temporária em preventiva, constituindo novo título judicial, e tornando inócua a análise de eventuais ilegalidades, apontadas pelo impetrante, no decreto prisional temporário.

No mesmo sentido, cito a jurisprudência do STJ:

PROCESSO PENAL. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO RECEBIDO COMO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE.
PRISÃO TEMPORÁRIA. CONVERSÃO DA CONSTRIÇÃO EM PREVENTIVA.
NOVO TÍTULO. PREJUDICIALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. [...] 2. É manifesta a perda superveniente do objeto do presente pedido deste habeas corpus, pois, em consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de origem, verifica-se que o Juízo recebeu a denúncia contra o paciente e decretou a prisão preventiva em 7/11/2022.
3. Consoante precedente desta Corte, "a conversão da prisão temporária em preventiva, posterior a presente impetração, prejudica o mandamus, porquanto o presente feito se insurge contra Decreto prisional que não mais subsiste devido à superveniência de novo título prisional com novos fundamentos"
(AGRG no HC 697.946/RR, Relator Ministro JESUÍNO RISSATO - Desembargador Convocado do TJDFT, Quinta Turma, julgado em 26/10/2021, DJe de 3/11/2021). 4. Agravo regimental desprovido. (STJ; RCD-HC 761.100; Proc. 2022/0240996-4; SP; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; DJE 16/02/2023)

Desse modo, reconheço a perda do objeto quanto a alegação de que não estão presentes os requisitos da decretação da prisão temporária.

02) MÉRITO

No tocante ao pedido de concessão de medidas cautelares e concessão da prisão domiciliar, uma vez que a paciente MARINALVA possui enfermidade crônica, além de ser mãe de uma criança, menor de 12 (doze) anos de idade, tenho que ordem merece admissão, de modo que passo a analisar o pedido.

Em relação a alegação de que a paciente é portadora de doença crônica, verifico que não houve a comprovação de que o tratamento médico não pode ser prestado em estabelecimento penitenciário, inexistindo flagrante ilegalidade.

Nesse sentido, já decidiu o STJ:

“(...)2. Os requisitos para substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar, na forma do art. 318 do Código de Processo Penal, não estão presentes. Com efeito, apesar dos documentos juntados, não há efetiva comprovação de que o réu esteja extremamente debilitado (art. 318, II, do CPP), por motivo de grave doença aliada à impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra.

3. O acórdão guerreado concluiu que nenhuma das moléstias alegadas pelo recorrente mostram-se incompatíveis com eventual tratamento ambulatorial e medicamentoso no ergástulo, razão pela qual não há flagrante ilegalidade capaz de autorizar a colocação do réu em prisão domiciliar por estes argumentos. Para entender em sentido diverso do que entendeu a Corte a quo, seria imprescindível o reexame fático-probatório dos autos, circunstância inviável na via eleita.

4. Agravo regimental improvido.

(AgRg no RHC n. 174.026/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 11/4/2023, DJe de 13/4/2023.)

De igual modo, a paciente MARINALVA também não demonstrou, de forma inequívoca que, de fato, é a única responsável pela sua filha menor, sendo imprescindível para seus cuidados.

Outrossim, verifico que o crime em apuração (homicídio), foi praticado com violência ou grave ameaça à pessoa, sendo inviável a substituição da prisão pela domiciliar, na forma do art. 318-A, inciso I, do CPP.

Acerca do tema, novamente colaciono o entendimento do STJ:

(...)III - "O Supremo Tribunal Federal já se pronunciou no sentido de que não há ilegalidade na "custódia devidamente fundamentada na periculosidade do agravante para a ordem pública, em face do modus operandi e da gravidade em concreto da conduta" (HC 146.874 AgR, Rel. Ministro DIAS TOFFOLI, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/10/2017, DJe 26/10/2017)" (RHC n. 106.326/MG, Sexta Turma, Relª. Minª. Laurita Vaz, DJe de 24/04/2019-grifei).

IV - "A violência do delito também inviabiliza o pedido de prisão domiciliar, convindo aduzir a literalidade do art. 318-A, I, do Código de Processo Penal, segundo o qual "A prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência será substituída por prisão domiciliar, desde que: I - não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa (..)" (AgRg no HC n. 751.633/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 8/8/2022).(...)”

(AgRg no HC n. 786.652/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 28/4/2023.)

Por fim, quanto ao pedido de aplicação de medidas cautelares, registro que a indicação de elementos concretos que justifiquem a prisão, impedem a sua concessão.

Portanto, não vislumbro ilegalidade passível de correção pela via do habeas corpus.

Ante o exposto, face o reconhecimento da perda do objeto, quanto aos pedidos referentes à prisão temporária,
CONHEÇO
EM PARTE
da impetração, e, na parte conhecida,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator para conhecer em parte da impetração e denegar a ordem na parte conhecida.